Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Termo circunstanciado. Crime contra criança fora do âmbito doméstico e familiar. Juizado Especial Criminal.
1 - Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, ressalvada a competência das varas criminais e juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes remanescentes.
2 – Tratando-se de crime de lesão corporal cometido por educador social contra criança de 9 anos de idade, em estabelecimento de ensino, fora do âmbito doméstico e familiar, e com pena máxima não superior a 2 anos, a competência é do Juizado Especial Criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga – DF.